Tribunal: STF
Processo: Pet 9245
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição protocolizada em 27.10.2020 por Marco Tulio Pinto da Silva, objetivando “a atribuição de efeito suspensivo ao v. acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Goiás que determinou a cassação do diploma de Marco Túlio Pinto da Silva nos autos da REPRESENTAÇÃO Nº 0603722-08.2018.6.09.0000 movida pelo Ministério Público Eleitoral” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O requerente informa ter interposto, no Tribunal Superior Eleitoral, recurso ordinário contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que julgou procedente representação eleitoral “por captação e gasto ilícitos em campanha eleitoral, nos termos do art. 30-A, § 2º, da Lei federal nº 9.504/1997”, que resultou “na cassação de seu diploma de 2º suplente do cargo de Deputado Estadual” (fl. 2, e-doc. 1).
    Noticia que, por decisão monocrática, “o Ministro Luís Roberto Barroso negou provimento ao Recurso Ordinário do Autor, por entender que restou demonstrada a captação ilícita de recursos na campanha eleitoral do Autor. Nesse sentido, decidiu por manter a condenação proferida pelo TRE/GO com fundamento no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumenta que “a suposta captação representa, na verdade, autofinanciamento. Isto porque os valores aos quais alude a representação do Ministério Público Eleitoral são recursos próprios e lícitos auferidos lícita e legitimamente pelo ora recorrente, valores esses constantes de sua conta bancária e decorrentes da distribuição legítima e devida de dividendos da empresa da qual é sócio” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Apresenta considerações sobre a “probabilidade do direito” e assinala a “legalidade da modalidade de autofinanciamento na eleição de 2018” (fls. 4-7) e o “perigo de dano”, pois, “se a decisão não for modificada, o Autor ficará impossibilitado de concorrer às eleições de 2020, que se avizinham” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Ressalta ser “inegável que ao encampar o entendimento exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral, ao criar uma nova hipótese de vedação de doação indireta de pessoa jurídica, há o risco de se retirar, sem qualquer indício de ilegalidade ou mesmo gravidade, um candidato do pleito, com o amesquinhamento do princípio democrático e da expressão genuína da vontade popular” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, em caráter antecedente, para, nos termos do art. 297 do Código de Processo Civil, suspender os efeitos do v. acórdão do Tribunal Regional Eleitoral nos autos da REPRESENTAÇÃO Nº 0603722-08.2018.6.09.0000, com vistas a determinar a manutenção do ora Autor no cargo até que haja o devido trânsito em julgado material” (fl. 10, e-doc. 1).
    Requer “prazo de 15 dias para juntada de procuração, nos termos autorizadores do art. 104, § 1º, do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Pede “a procedência da presente ação cautelar, para todos os fins de direito, com a condenação dos requeridos nos ônus e honorários de sucumbência” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A presente petição não admite conhecimento.
    Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. 
    O requerente limita-se a mencionar que “o Autor ficará impossibilitado de concorrer às eleições de 2020, que se avizinham”, sem apresentar documentação comprobatória do alegado, pelo que injustificável a ausência de instrumento essencial à presente postulação. 
    4. Ademais, este Supremo Tribunal não detém competência para a concessão de efeito suspensivo a acórdão de Tribunal Regional Eleitoral, pendente a jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral (Súmula n. 281).
    5. Não há comprovação, sequer menção no processo, de interposição de recurso extraordinário regularmente admitido, a instaurar a competência deste Supremo Tribunal, ou de requerimento de tutela de urgência dirigido à autoridade competente, pelo que sem fundamento válido a presente petição.
    Nos termos da Súmula n. 634, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”. 
    Na Súmula n. 635, dispõe-se “cabe[r] ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PETIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA POR ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. DETERMINAÇÃO DE ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO/BA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, CRFB/88. PLEITO QUE SE ASSEMELHA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEQUER INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA” (Pet n. 8.672, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJ 29.1.2020).
    “PETIÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ROL TAXATIVO QUE PREVÊ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA INSURGÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Pet n. 8.080, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.4.2019).
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO” (Pet n. 8.256-AgR Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).
    O requerimento de tutela de urgência dirigido a autoridade manifestamente incompetente obsta o conhecimento da petição. 
    6. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora